Tribunal: TJSP
Processo: 4001972-52.2013.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em relação ao apelante – Conforme sedimentado em doutrina e em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo em manobra de marcha a ré tem contra si a presunção de culpa pelo evento danoso, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue atrás. Destarte, cabia ao réu

Ementa:
Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em relação ao apelante – Conforme sedimentado em doutrina e em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo em manobra de marcha a ré tem contra si a presunção de culpa pelo evento danoso, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue atrás. Destarte, cabia ao réu e tão somente a ele demonstrar ante a excepcionalidade da situação, que foge à normalidade, que contra a aparência, que faz surgir a presunção em favor do autor/vítima, não ocorreu culpa de sua parte. – Não logrou o apelante se desincumbir de seu ônus – Com efeito, a manobra evasiva encetada pela corré não pode ser tida, em linha de desdobramento causal, como causa do acidente, na medida em que a conduta da co-requerida, embora reflexa, revela um componente volitivo, qual seja, a intenção de evitar perigo iminente, consistente em assegurar a incolumidade física própria – Culpa da co-requerida afastada, ante a configuração do estado de necessidade – Inteligência do art. 188 do Código Civil – Hipótese excludente de ilicitude que não isenta o causador imediato do dano de ressarcir o lesado, na medida em que este não concorreu para a situação de perigo, ex vi do que dispõe o art. 929 do CC – Todavia, há que se considerar que ambos, isto é, o terceiro (efetivo responsável pelo evento) e o causador direto do dano, integraram o polo passivo da lide, não havendo que se falar, portanto, em ação regressiva, na medida em que o real culpado pelo acidente pode ser, já nesta lide, responsabilizado pelos danos sofridos pela autora – Danos Morais e Estéticos – Ocorrência – Porém, considerada a extensão e gravidade das lesões, apuradas em regular perícia, de rigor a redução da indenização fixada a tal título – Lucros cessantes que não se presumem, constituindo sua comprovação o pressuposto da obrigação de indenizar – Dados coligidos aos autos dão conta de que a autora recebia a título de ganhos um salário mínimo. Destarte, tal é o parâmetro que deve ser adotado para fixação da indenização a título de lucros cessantes – Verba honorária corretamente fixada. - Recurso do réu parcialmente provido – Recurso adesivo da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4001972-52.2013.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
RAFAEL FIUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
EDITE MORAIS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada JULIANA
CRISTINA DE MATOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Itapetininga 2a Vara Cível
APTE/APDO.: Rafael Fiuza dos Santos
APTE/APDO.: Edite Morais Ferreira
APDO.: Juliana Cristina de Matos
JUIZ: Aparecido César Machado
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8060
Ementa: Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais e
morais Sentença de procedência em relação ao apelante
Conforme sedimentado em doutrina e em iterativa jurisprudência,
aquele que colhe o outro veículo em manobra de marcha a ré tem
contra si a presunção de culpa pelo evento danoso, pois a ele
compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue
atrás. Destarte, cabia ao réu e tão somente a ele demonstrar ante a
excepcionalidade da situação, que foge à normalidade, que contra
a aparência, que faz surgir a presunção em favor do autor/vítima,
não ocorreu culpa de sua parte. Não logrou o apelante se
desincumbir de seu ônus
Com efeito, a manobra evasiva
encetada pela corré não pode ser tida, em linha de desdobramento
causal, como causa do acidente, na medida em que a conduta da
co-requerida, embora reflexa, revela um componente volitivo,
qual seja, a intenção de evitar perigo iminente, consistente em
assegurar a incolumidade física própria Culpa da co-requerida
afastada, ante a configuração do estado de necessidade

Inteligência do art. 188 do Código Civil Hipótese excludente de
ilicitude que não isenta o causador imediato do dano de ressarcir
o lesado, na medida em que este não concorreu para a situação de
perigo, ex vi do que dispõe o art. 929 do CC Todavia, há que se
considerar que ambos, isto é, o terceiro (efetivo responsável pelo
evento) e o causador direto do dano, integraram o polo passivo da
lide, não havendo que se falar, portanto, em ação regressiva, na
medida em que o real culpado pelo acidente pode ser, já nesta
lide, responsabilizado pelos danos sofridos pela autora Danos
Morais e Estéticos Ocorrência Porém, considerada a extensão
e gravidade das lesões, apuradas em regular perícia, de rigor a
redução da indenização fixada a tal título Lucros cessantes que
não se presumem, constituindo sua comprovação o pressuposto
da obrigação de indenizar Dados coligidos aos autos dão conta
de que a autora recebia a título de ganhos um salário mínimo.
Destarte, tal é o parâmetro que deve ser adotado para fixação da
indenização a título de lucros cessantes
Verba honorária
corretamente fixada. - Recurso do réu parcialmente provido
Recurso adesivo da autora improvido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pela r. sentença de fls. 281/285, cujo relatório se adota, o I. Juízo de
Primeiro Grau julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito, movida por Edite Morais Ferreira em face de
Rafael Fiuza dos Santos e improcedente a ação movida em face da corré Juliana
Cristina de Matos.
Com efeito, condenou o corréu: (i) ao pagamento da quantia
correspondente às despesas com medicamentos e tratamentos, referidas nos autos;
(ii) ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, do valor de oito
salários mínimos, considerada a unidade vigente na data da r. sentença; (iii) ao
pagamento de R$ 4.498,00, para o conserto da motocicleta; (iv) ao pagamento de
indenização por danos morais, em valor equivalente a 30 salários mínimos,
considerada a unidade vigente na data da r. sentença.
Outrossim, o corréu foi condenado em relação à autora, custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação.
A autora por seu turno foi condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação, em relação à corré Juliana.
1)Inconformado, Rafael Fiuza dos Santos apelou (fls. 288/312),
arguindo, preliminarmente, cerceamento de seu direito de defesa.
Nesse sentido, aduz que não foi intimado, na pessoa de seu advogado, da
audiência designada para oitiva de testemunha, realizada na Comarca de
Porangaba/SP, por meio de carta precatória.
Com efeito, argui a nulidade do ato processual, visto que a ausência de
intimação o impediu de inquirir a testemunha Vanuza, cujo depoimento foi colhido
sem observância do contraditório.
Destarte, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais
posteriores.
No mérito, volta a insistir que não estava trafegando em marcha-ré no
momento do acidente.
Contudo, caso não seja este o entendimento, e considerando a prova oral
produzida, aduz que mesmo que estivesse imprimindo marcha-ré, tal manobra não
teria sido a causa determinante do acidente que vitimou a autora.
Nesse sentido, aduz que a corré Juliana realizou manobra de
ultrapassagem a 70 km/h, velocidade acima do permitido (60 km/h).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, argumenta que a própria corré confessou tal fato em sua
defesa.
No mais, impugna o local do acidente e alega que a corré Juliana tinha
condições de frear o veículo, evitando o sinistro.
Logo, sustenta que, em razão da imperícia, Juliana não teria agido em
estado de necessidade, motivo pelo qual atribui à corré a culpa exclusiva pelo
acidente.
No mais, chama a atenção para o fato da autora Edite, a despeito da
visão privilegiada dos veículos conduzidos pelos réus, não notou a suposta manobra
de marcha-ré de Rafael, ora apelante.
Adiante, passa a impugnar os valores arbitrados a título de indenização
por danos estéticos, requerendo, com efeito, a readequação equitativa do valor.
Ante o exposto, requer o acolhimento da preliminar suscitada ou, caso
não seja este o entendimento, a reforma da sentença, para que a ação seja julgada
improcedente ou, ao menos, seja reduzida a indenização arbitrada.
O recurso é tempestivo e veio desacompanhado de preparo, tendo em
vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 156).

Contrarrazões a fls. 318/336 e fls. 337/339.
2)Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo (fls. 340/342),
sustentando, basicamente, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência e da indenização por lucros cessantes, para valor equivalente a 30
salários mínimos.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 41), com contrarrazões a fls.
345/349.
Consigne-se que nos termos do acórdão de fls. 354/358, o julgamento
foi convertido em diligência, “para determinar nova oitiva da testemunha, na
presença dos advogados de todas as partes envolvidas” (fls. 358).
Baixados os autos, a testemunha foi novamente inquirida por carta
precatória (fls. 395/399), com o registro da oitiva em mídia audiovisual.
Após a manifestação das partes (fls. 404/410 e 413/414), os autos foram
remetidos a esta Instância Revisora, tal como determinado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
De fato, como bem anotado pelo Juízo sentenciante “a prova crucial
para o deslinde da controvérsia são as declarações da testemunha Jefferson, cuja
oitiva foi acompanhada por todas as partes e respectivos procuradores (fls.
236/237). Com efeito, esta testemunha, que foi mencionada no registro policial da
ocorrência (fls. 16/21), o que dá certeza de sua presença no local, relata que o
veículo conduzido pelo réu Rafael efetuava manobra em marcha à ré, fato que
obrigou a ré Juliana, que se surpreendeu com sua ação, a invadir a pista contrária
de direção, na tentativa de evitar a colisão entre os automóveis, constituindo-se
relevante o relato de que não havia acostamento no local, que Juliana não estava
em alta velocidade e que acabavam de findar uma curva.” (fls. 283).
Prosseguindo na análise da prova, observou que “As declarações de
Jefferson guardam perfeita e harmônica consonância com as fornecidas pela
testemunha Vanuza (fls. 225). A conclusão é de que o fator preponderante para a
ocorrência da colisão entre o carro conduzido por Juliana e a motocicleta
conduzida pela autora foi a manobra imprudente de Rafael, que desconsiderou
todas as normas que lhe obrigam a manobrar com o cuidado necessário a
salvaguarda de todos os que utilizam a via de tráfego.
Por conseguinte, conclui que “Há relação de causalidade direta entre o
ato ilícito perpetrado por Rafael e os danos sofridos pela autora, devendo a
conduta de Juliana, praticada em estado de necessidade, de modo quase instintivo,
ser afastada da cadeia de eventos que culminaram na colisão. A culpa exclusiva de
Rafael é ainda evidenciada e agravada pela fuga do local dos fatos, com clara
intenção de furtar-se à responsabilidade a que sua imprudência deu causa. (...).
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo
pelo qual deve ser prestigiada.
Realmente, irrecusável a conclusão a que chegou o Juízo singular.
De fato, a prova coligida aos autos aponta de forma coerente e
concatenada para a conclusão de que Rafael foi o culpado pelo acidente.
Com efeito, como bem ensina Aguiar Dias, "se é relativamente fácil
provar o prejuízo, o mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima
tem à sua disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria,
limitação alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsável, raramente seria bem sucedida na sua pretensão de obter
ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva
reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão
do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as
probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos
casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em
favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o
princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de
responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente
sentido absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus
in excipiendo fit actor), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à
situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora,
quando a situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode
escapar à obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-
la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a
situação-modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se
invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa
aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de
sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende
preponderantemente, dos fatos da causa, revestindo de considerável importância, o
prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação."
Conclui o ilustre jurista que "o que se verifica, em matéria de
responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "actori incumbit probatio",
no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega
contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a
verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a
fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem
em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa." (transcrição
efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - Rui Stocco
- RT - pgs. 47/48).
No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê
em Programa de Responsabilidade Civil 11a. Ed Atlas pgs. 55/58: “a prova da
culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em barreira
instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a prova
da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em
que se dá o evento.”
Outrossim, observa o insigne autor que “(...) em matéria de trânsito que
a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, ... a simples
desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado
de culpa”.
De fato, visto que as relações de trânsito têm por fundamento, o
princípio da confiança que “consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego
pode esperar dos demais conduta adequada à regras e cautelas de todos exigidas”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Sergio Cavalieri Filho ob. citada pg. 58).
In casu, a situação modelo, tal como referido na doutrina transcrita nos
parágrafos imediatamente anteriores, faz crer na culpa do co-requerido, que, ao
realizar manobra de marcha a ré em plena rodovia (SP 157 Rod. Aristides da Costa
Barros), surpreendeu a motorista do veículo que vinha logo atrás (corré Juliana),
obrigando-a a realizar manobra evasiva para pista de sentido contrário, atingindo,
com efeito, a motocicleta conduzida pelo autor.
Realmente, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido
de que aquele que se envolve em acidentes durante a evolução deste tipo de manobra
(marcha à ré) tem contra si a presunção de culpa pelo evento danoso.
A propósito, veja-se:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - COLISÃO EM COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DE POSTO DE
GASOLINA - MANOBRA DE MARCHA À RÉ - CULPA PRESUMIDA DO
MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE REALIZA TAL MANOBRA DANOS
COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO PLEITEADA DEVIDA - PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. Comprovada a culpa do motorista condutor do caminhão que não procedeu
com as cautelas necessárias ao realizar perigosa e imprudente manobra de marcha
à ré em posto de gasolina, e presumida a culpa de quem realiza tal manobra,
aliado ao fato de não ter comprovado que obteve auxílio de funcionário do
estabelecimento, de rigor a procedência da ação de ressarcimento de danos
proposta. Recurso da autora provido para o fim de condenar a ré ao pagamento da
indenização pleiteada.” (Apelação 0072978-63.2009.8.26.0000, TJSP, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, j. 16/08/2011, g.n.).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO
MOTORISTA QUE REALIZA MANOBRA DE MARCHA A RÉ. PRESUNÇÃO
DE CULPA. COLISÃO TRASEIRA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. REDUÇÃO
DA INDENIZAÇÃO. PROVA ORAL COLHIDA QUE PERMITE CONCLUIR PELO
ACERTO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. - Recursos desprovidos.”
(Apelação 9085013-04.2006.8.26.0000; TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Rel.
Edgard Rosa, j. 25/08/2010, g.n.).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - MARCHA A RÉ -
CULPABILIDADE. Presume-se culpado o condutor do veículo que
imprudentemente efetua manobra de marcha ré em veículo. RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação 9263155-59.2008.8.26.0000, TJSP, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Emanuel Oliveira, j. 01/12/2009, g.n.).
“ACÓRDÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito -
Marcha à ré - Caminhão do réu entrava, em marcha à ré, em estacionamento
particular - Manobra exigente de cautelas excepcionais - Fato da motocicleta
atingir a traseira do caminhão - Irrelevância - Entre as duas condutas, a do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condutor que imprimia marcha à ré a um veiculo para entrar em estacionamento e
a de quem conduzia normalmente uma motocicleta por via pública, a primeira é
considerada como causa determinante do acidente - Sua ação foi suficiente para
obstruir a passagem de quem tinha o direito de preferência e es fava autorizado a
crer e a contar que os demais usuários da via pública haveriam de se comportar de
maneira correta, jamais invadindo o leito transitável onde o ingresso intempestivo
lhes era vedado - Ação indenizatória procedente • Recurso improvido. (...). A
marcha à ré só é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro (artigo 194) para
pequenas manobras, como era o caso dos autos, subsistindo a obrigação de o
condutor não causar riscos à segurança de terceiros. Só deve ser realizada em
circunstâncias especialissimas. pois a visão do motorista fica enormemente
prejudicada e reduzida, sendo necessárias cautelas e atenção, exigindo-se um
grau excepcional de prudência. Como já decidiu esta Câmara, "a marcha à ré
constitui, por si só, manobra perigosa e exigente do motorista cautelas
excepcionais; é modo de marcha absolutamente anormal, que é empregada por
conta e risco do condutor (apelação n° 601.342-9, acórdão do juiz que subscreve o
presente). No mesmo sentido é a posição da doutrina: CARLOS ROBERTO
GONÇALVES, "Responsabilidade Civil", página 618, Editora Saraiva, 5a edição e
RUY STOCO, "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial", página
924, nota 10.11, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição). Assim, se era presumida
a culpa do motociclista, por colidir o seu conduzido com a traseira do veículo que
estava ã frente, presumida também era a do apelante, que imprimia marcha à ré e
abalroou o seu caminhão em meio a tal manobra, competindo-lhe demonstrar ter
agido com prudência e extraordinário cuidado e que tal operação não se
encontrava na linha causai entre esse manejo e a eclosão do acidente e, portanto,
não constitui a sua casa eficiente. Manifesto, outrossim, que entre as duas condutas,
a do condutor que imprimia marcha à ré a um veiculo para entrar em
estacionamento e a de quem conduzia normalmente uma motocicleta por via
pública, a primeira é considerada como causa determinante do acidente, pois a sua
ação foi suficiente para obstruir a passagem de quem tinha o direito de preferência
e estava autorizado a crer e a contar que os demais usuários da via pública
haveriam de se comportar de maneira correta, jamais invadindo o leito transitável
onde o ingresso intempestivo lhes era vedado. A ação era mesmo procedente. 3.
Negaram provimento ao recurso. Presidiu o julgamento o Juiz NIVALDO
BALZANO e dele participaram os Juizes MANOEL MATTOS e SEBASTIÃO
THIAGO DE SIQUEIRA São Paulo, 26 de julho de 2.000.” ( Apelação Sem Revisão
9160733-21.1999.8.26.0000, TJSP, 5a Câmara de Férias de Julho de 2000, Rel.
Álvaro Torres Júnior, j. 26/07/2000, g.n.).
Todavia, é certo que tal presunção não pode ser tida como absoluta.
De fato, conquanto se presuma a culpa do motorista que empreende
marcha a ré, pois a ele compete extrema atenção com os veículos e pedestres que
estão na área de abrangência da manobra excepcional, não menos certo é o fato de
que a regra comporta exceções.
Todavia, ante a excepcionalidade da situação, que foge à normalidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reiterando o teor da transcrição doutrinária acima efetuada, forçoso convir que cabia
ao réu, ora apelante, e tão somente a ele, demonstrar que contra a aparência, que faz
surgir a presunção em favor do autor/vítima, não ocorreu culpa de sua parte.
Contudo, não logrou se desincumbir de seu ônus.
De fato, além de não ter logrado provar, sob o crivo do contraditório,
suas alegações, ficou demonstrado nos autos que o corréu efetuou manobra de
marcha a ré na rodovia SP 157, logo após um trecho de curva.
Nesse sentido, é o que se infere do boletim de ocorrência de fls. 16/21 e
do depoimento da testemunha ocular Jefferson (fls. 231/232), que afirmou em Juízo:
“(...) trafegava pela rodovia sentido Itapetininga-Guarei. Que na altura da Vila
Mazzei uma motocicleta entrou à sua frente e logo em seguida notou que um veículo
'Pálio', cor prata, que estava na pista contrária de direção, começou a efetuar
manobra de marcha à ré.”. (fls. 231).
Isso assentado, resta saber se a conduta imprudente do corréu foi a causa
determinante do acidente.
Nesse aspecto, observo que restou incontroverso nos autos que a pista
que se desenvolvia no sentido Guarei-Itapetininga não tinha acostamento.
Não pode passar sem observação que a segunda foto inserida no bojo da
contestação do próprio co-requerido (fls. 76), evidencia a existência de acostamento
apenas no sentido contrário.
Consigne-se que a segunda fotografia encartada a fls. 76 foi a única,
dentre todas, reconhecida pela autora como sendo a do local dos fatos, visto que as
demais foram expressamente impugnadas em réplica pela autora, sob a alegação de
que “as demais fotos uma aqui do início da rodovia e as demais são bem longe do
local do acidente” (sic - fls. 103).
E a esta alegação, o réu não opôs contrariedade ou mesmo produziu
prova complementar.
Por seu turno, o depoimento da testemunha Jefferson (fls. 231) indica
como local dos fatos, aquele apontado pela autora.
A propósito, veja-se:
“Entende que a invasão do veículo Ka na pista contrária ocorreu para
[que] fosse evitada a colisão com o veículo palio, verificando posteriormente que
não havia acostamento na pista por onde transitavam, estes dois veículos. (...) Que
o acidente se deu próximo ao 'escadão' existente no local ” (fls. 231).
Por fim, verifico que não ficou demonstrada a tese de que a corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transitava acima do limite de velocidade.
Nesse sentido, não se ignora que a corré afirmou, em sua contestação,
que “transitava em sua mão preferencial a aproximadamente 70 km/h, sentido
Guareí/Itapetininga”.
Todavia, em que pese a primeira foto de fls. 76 indicar a existência de
sinalização indicando que o limite de velocidade era de 60 km/h, é certo que a autora
impugnou o documento, sob a alegação de que a foto retrata trecho distante do local
do acidente.
E como acima demonstrado, apenas a segunda foto de fls. 76 é a que
corresponde ao local descrito pela testemunha (ausência de acostamento, próximo ao
“escadão”), como também foi a única a ser identificada pela autora.
Logo, considerando que a impugnação veio acompanhada de elementos
de prova, forçoso convir que a cabia ao corréu o ônus da prova, máxime
considerando a presunção de culpa evidenciada pela situação modelo, objeto das
observações supra efetuadas.
Contudo, tal não ocorreu.
Logo, à míngua de provas, não há como aferir se a corré realmente
transitava acima do limite de velocidade.
E mesmo que assim não fosse, dúvida não há de que a conduta
imprudente do corréu foi a causa determinante do acidente, dado que a manobra
evasiva da ré somente ocorreu por estado de necessidade.
Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer que o caso dos autos encontra
solução na regra consubstanciada no art. 188, inciso II, c.c. art. 929 e art. 930, todos
do Código Civil.
Realmente, o art. 188, II, CC, estabelece que não constituem ato ilícito
“a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de
remover perigo iminente.”.
Outrossim, verifico que o caso dos autos se amolda perfeitamente ao
quanto disposto no parágrafo único, ao estabelecer que “o ato será legítimo somente
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os
limites do indispensável para a remoção do perigo.”.
De fato, ao que tudo indica, a manobra evasiva levada a efeito pela corré
era mesmo inevitável, diante da conduta imprudente do requerido, que em local
absolutamente inapropriado (faixa de rolamento da rodovia) encetou marcha a ré.
E mesmo que a ré estivesse a 10km/h acima do limite de velocidade, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se afigura crível supor, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, que se estivesse
transitando a 60km/h, teria condições de efetuar frenagem exitosa, dado que a
manobra efetuada pelo corréu ocorreu logo depois de uma curva, prejudicando, por
conseguinte, o campo de visão da requerida e, com efeito, sua capacidade de reação.
Além disso, de rigor considerar que, por estar manobrando em marcha a
ré, o veículo do requerido se desenvolvia em sentido contrário, imprimindo
determinada velocidade.
Com isso, reduziu ainda mais o tempo de reação da requerida, de modo
que, mesmo que estivesse trafegando dentro da velocidade permitida (60km/h),
considerando o local dos fatos (curva), não teria condições de evitar a colisão
traseira.
Observe-se, por fim, que a corré Juliana não poderia projetar a manobra
evasiva para a direita, considerando a inexistência de acostamento, como também o
obstáculo físico da sarjeta.
Logo, forçoso convir que era mesmo inevitável a manobra evasiva para a
esquerda.
É certo que, in casu, trata-se de hipótese excludente de ilicitude que não
isenta o causador imediato do dano (requerida) de ressarcir o lesado, na medida em
que este (autora) não concorreu para a situação de perigo.
Na dicção do art. 929 do Código Civil, “Se a pessoa lesada, ou o dono
da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-
lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.”.
Contudo, há que se considerar que ambos, isto é, terceiro e causador
direto do dano, integram o polo passiva da lide, não havendo que se falar, portanto,
em ação regressiva, na medida em que o real culpado pelo acidente (Rafael) pode
ser, já nesta lide, responsabilizado pelos danos provocados na autora.
Ante o exposto, era mesmo de rigor concluir pela responsabilidade do
corréu Rafael pelos danos ocorridos e, via de consequência, configurado o seu dever
de indenizar, ex vi do que dispõe o art. 186 e art. 927, do Código Civil.
Com efeito, cumpre analisar o quantum devido a título de indenização
por danos estéticos, dado que tanto o requerido quanto a autora se insurgem, em
sede recursal, contra o valor arbitrado, esta objetivando a majoração, enquanto o réu
pugna pela redução da indenização fixada a tal título, abarcada de acordo com a r.
sentença, pelos danos morais.
De rigor anotar que a indenização foi fixada em valor equivalente a 30
salários mínimos, considerando a unidade federal vigente na data da prolação da
sentença (R$ 788,00 - 2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reitere-se, mais uma vez, que referido valor foi fixado a título de
indenização por danos morais, aí incluídos os danos estéticos.
Pois bem.
Respeitado entendimento do Juízo sentenciante, não há que se falar, para
fins de quantificação, em unificação dos danos morais e estéticos, posto que cada
qual requer pressupostos específicos para sua configuração.
O dano moral, segundo Silvio de Salvo Venosa, “é o prejuízo que afeta
o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima” (Direito Civil, 7a ed., vol IV, p.
38).
Já o dano estético, segundo Maria Helena Diniz, é "toda alteração
morfológica do indivíduo que, além do aleijão, abrange as deformidades ou
deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer
aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade,
exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”. (Curso de Direito
Civil Brasileiro,7o Vol., Saraiva, 14a ed., SP, 2000, p. 73).
Não se desconhece, é claro, a possibilidade de se verificar o dano moral
decorrente de um dano estético, como, e.g., a vergonha e humilhação daquele que
ostenta pelo resto da vida marcas e mutilação no corpo por conta de danos causados
por terceiro.
Todavia, in casu, o dano moral pleiteado possui fundamento diverso.
Tem por base o sofrimento vivenciado com os traumas do acidente propriamente
dito.
Realmente, o acidente causou lesões corporais à autora, sendo inegável
que as escoriações generalizadas causaram dor e sofrimento à vítima.
Em outras palavras, incontroversa a dor psíquica sofrida pela autora,
decorrente das sequelas propriamente ditas, e da exposição decorrente do tratamento
a que foi obrigada a se submeter.
Trata-se de situação em que doutrina aponta como sendo de dano moral
puro, cuja comprovação é dispensável em razão da própria situação.
Fácil perceber, pois, que o fundamento do pedido de danos morais não
são apenas os efeitos decorrentes do propalado dano estético, razão pela qual os
danos devem ser considerados separadamente, para fins de quantificação da
indenização.
Isso assentado, segue-se à quantificação de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
morais.
Neste sentido, relativamente aos danos morais decorrente das lesões e da
dor psíquica sofrida pela autora, e considerando paradigmas estabelecidos por esta
C. 29a Câmara, entendo conveniente fixar a indenização em valor equivalente a 15
salários mínimos, considerada a unidade vigente na ocasião em que proferida a r.
sentença, o que corresponde a R$ 11.820,00, valor que se afigura adequado para o
caso dos autos.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA

AÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE DEVE
ATENDER ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA VÍTIMA, À EXTENSÃO DO
DANO E À GRAVIDADE DO FATO, CUJO ARBITRAMENTO RECLAMA
FIXAÇÃO PROPORCIONAL À
SUA
FINALIDADE
ARBITRAMENTO
EQUIVALENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (ACR no 0013078- 96.2013.8.26.0037, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Francisco Thomaz, j. em 20/05/2015).
A indenização deverá ser corrigida desde a data do arbitramento, ou seja,
da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora, estes
contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Relativamente aos danos estéticos, verifico que autora não acostou aos
autos registro fotográfico a fim de viabilizar a análise da extensão do dano sofrido.
Todavia, é certo que o perito judicial concluiu que “Em relação ao
DANO ESTÉTICO, considerando a característica da lesão, sexo e local, estimamos
ser de natureza, SMJ leve” (fls. 145).
Precisamente, o d. perito judicial identificou “Cicatrizes sob a asa ilíaco
direito compatível com o uso de fixador externo”, verificável tanto na coxa/quadril
esquerdo quando no direito.
Com efeito, não se nega a repercussão negativa que tais cicatrizes
possam acarretar estigma psicológico na vítima.
Portanto, indubitável a configuração dos danos estéticos, restando a
controvérsia, tão somente em relação à sua extensão.
Neste sentido, preservada a convicção do d. Magistrado a quo, considero
que o valor fixado não atende os critérios da razoabilidade.
Destarte, levando em consideração o local das cicatrizes, sua extensão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bem como o perfil da vítima, considero adequada a fixação de indenização em
R$ 7.880,00, quantia equivalente a 10 salários mínimos, levado em conta o valor
federal da unidade (2015 - R$788,00).
Com efeito, a soma do valor da indenização por danos morais (R$
11.820,00) com o valor da indenização por danos estéticos (R$ 7.880,00) resulta no
valor total da indenização em R$ 19.700,00.
Ante o exposto, o recurso do réu comporta provimento neste sentido, ao
passo que o recurso adesivo da autora deve ser improvido.
No tocante aos lucros cessantes, razão não assiste à autora.
Com efeito, como bem ponderado pelo Juízo a quo, o período de
incapacidade definido pela perícia foi de 08 meses.
A autora/apelante se qualificou como trabalhadora rural e tal fato não foi
impugnado nos autos.
Não veio mesmo aos autos prova dos ganhos.
Todavia, não menos certo é o fato de que segundo dispositivo contido no
art. 7o., inc. IV, da CF, é direito do trabalhador rural, o salário mínimo fixado em lei,
nacionalmente unificado.
Destarte, bem andou o Juízo a quo ao fixar a indenização a título de
lucros cessantes pelo período definido pela perícia como de incapacidade adotado o
valor correspondente ao salário mínimo nacionalmente unificado, à míngua de
outros elementos.
Nunca é demais lembrar que lucros cessantes não se presumem,
constituindo sua comprovação, pressuposto da obrigação de indenizar.
Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que “os
lucros cessantes devem ficar restritos ao que foi provado e não ao razoável
prejuízo”. A propósito, veja-se: Ap. c/ Rev. Bi, 634.219-00/5, 11a. Câmara do
extinto 2o. TAC, Rel. Juiz, hoje Desembargador Arthur Marques.
Realmente, como asseverado por Judith Martins-Costa em Comentários
ao Novo Código Civil, vol. V, tomo II (Rio de Janeiro, Forense, 2009, pg. 479) "(...)
Conquanto possam representar um prejuízo que se projetará o futuro (conquanto
não constituam ''danos futuros') os lucros cessantes evidentemente não se
confundem com lucros imaginários, meras expectativas ou hipóteses. É necessário
observar, tendo em conta as circunstâncias concretas, os dados objetivos e
elementos racionalmente controláveis da situação o que normalmente aconteceria
(id quod plerunque accidit) se a vítima não tivesse sofrido a lesão. (...)”.(g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, a própria apelante admitiu em seu recurso que recebe um salário
mínimo.
A alegação de que “trabalha de desgalhar e empilhar lenhas e este tipo
de serviços é por produção” (sic fls. 341), não restou demonstrada.
Logo, afigurava-se de rigor a fixação da indenização por lucros
cessantes com base no salário mínimo, único dado objetivo constante dos autos.

Por fim, a verba honorária.
Não obstante, a redução do valor da indenização a título de danos morais
e estéticos, tal fato não implica na alteração da distribuição das verbas de
sucumbência, dado que embora o réu tenha sucumbido em maior grau, dúvida não
há de que a sucumbência foi recíproca.
Ante todo o exposto, de rigor o parcial provimento do recurso interposto
pelo corréu e o improvimento do recurso adesivo interposto pela autora.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do réu e nego provimento ao recurso da autora.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator